Tribunal: TJDFT
Processo: 0728807-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728807-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC LISBOA CODA DIAS, NATANA LUTIANE RODRIGUES AGRAVADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERIC LISBOA CODA DIAS e NATANA LUTIANE RODRIGUES (autores), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id. 28830068 – pp. 1/5) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais (Processo n.o 0726160-17.2021.8.07.0001), deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para promover a rescisão do contrato, em regime de empreitada, no dia 18/07/2019, para edificação de uma casa em terreno localizado na Avenida das Paineiras, conjunto D lote 07, SHJB, Brasília/DF, com previsão de entrega para o dia 17/07/2021, ante a manifestação expressa dos requerentes, bem como para autorizar que a parte ora agravante contrate outra empresa para continuar ou finalizar a obra. Ademais, indeferiu o arresto de bens via SISBAJUD, RENAJUD E CNIB no valor de R$ 315.847,05 (trezentos e quinze mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) para garantia de futura execução. Eis o teor da decisão: “(...) - DA TUTELA DE URGÊNCIA: Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c danos morais, danos materiais e pedido liminar, proposta ERIC LISBOA CODA DIAS e NATANA LUTIANE RODRIGUES em desfavor de ALABARCE ENGENHARIA LTDA. Aduzem os autores que chegaram até a construtora Alabarce, seduzidos pela propaganda de entrega de casas de alto padrão no prazo máximo de 10 meses. Assim, celebraram contrato, em regime de empreitada, no dia 18/07/2019, para edificação de uma casa em terreno localizado na Avenida das Paineiras, conjunto D lote 07, SHJB, Brasília/DF, com previsão de entrega para o dia 17/07/2021. Alegam que houve uma sucessão de erros e atrasos na obra e que a ré descumpriu os prazos contratuais. Apontam a existência de problemas estruturais na obra, contatados por meio de parecer técnico, elaborado pela empresa Bloco 1 Arquitetura e Engenharia Integradas. Afirmam que, até o momento da propositura da presente ação, pagaram a quantia de 315.847,05 (trezentos e quinze mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) à requerida e que a obra não foi finalizada, incorrendo a ré em claro inadimplemento contratual. Narram que foi registrado Boletim de Ocorrência no 386/2021-2 perante a Coordenação de repressão aos crimes contra o consumidor, a ordem tributária e a fraudes CORF/DPE, para fins de investigação preliminar da conduta da empresa Requerida, o que gerou a instauração do Inquérito Policial no 83/2021 CORF. Assim, requerem a concessão de tutela de urgência, para que seja decretada a “resolução contratual por inadimplemento, a fim de viabilizar que terceira empresa execute a obra bem como o arresto de bens via SISBAJUD, RENAJUD E CNIB no valor de R$ 315.847,05 (trezentos e quinze mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) para garantia de futura execução”. No mérito, requerem a decretação da rescisão contratual, por inadimplemento, bem como a devolução dos valores pagos, que perfazem o total de R$ 315.847,05 (trezentos e quinze mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos), devidamente atualizados. Pleiteiam, ainda, a declaração de nulidade da cláusula n.7.1 “d” do contrato, diante da sua abusividade; e a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, embora se reconheça a plausibilidade do direito dos autores, não há elementos que evidenciem o risco ao resultado útil de futuro cumprimento de sentença, tendo em vista que não há comprovação de que a requerida esteja dissipando ou dilapidando o seu patrimônio, ou que não detenha capacidade econômica para suportar eventual condenação em quantia certa. Ademais, a situação em tela não autoriza que se antecipem as fases processuais, o que implicaria em ferir o curso regular do devido processo legal, com o adiantamento da fase de cumprimento de sentença e de constrição de bens, quando sequer há direito reconhecido do credor e, tampouco, resistência indevida do devedor. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. OBJETO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONSTRIÇÃO ANTECIPADA DE BENS. DIREITO CONTROVERTIDO. ANTECIPAÇÃO DE FASES PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se as preliminares arguidas em contrarrazões. 1.1. A legitimidade ativa afigura-se presente considerando a alegação autoral de que firmou contrato com a ré, donde advém o direito de crédito discutido nos autos. A questão relativa ao sócio que, em nome da sociedade, chancelou o instrumento, não afasta, em princípio, a legitimidade desta para perseguir direito que afirma ser seu. 1.2. O indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo singular autoriza, na forma do art. 1.015, inc. I, do CPC, que a parte busque a reforma do entendimento pela via do agravo de instrumento, de modo que o interesse recursal se extrai da própria legislação de regência; 2. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Juízo singular, a qual, repetida no bojo do recurso, tem por escopo a constrição de bens da ré, ora agravada, para o fim de satisfazer futuro cumprimento de sentença. 3. A teor do art. 300 do vigente Código de Processo Civil, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"; 4. Os elementos coligidos aos autos não autorizam que se antecipem as fases processuais, ferindo o curso regular do devido processo legal, para que se parta, per saltum, à fase de constrição de bens quando não há direito reconhecido do credor e, tampouco, resistência indevida do devedor; 5. Os atos de coerção praticados pelo magistrado no bojo do processo ou fase executiva, tem por finalidade compelir o devedor a cumprir com a obrigação ou, eventualmente, suprir sua própria vontade, entregando ao credor o bem da vida perseguido, ou o que lhe seja monetariamente equivalente, desde, porém, que haja resistência injustificada, diante de título, temporário ou definitivo, que assegura a existência do direito pendente de satisfação, o que, observado o nível de cognição próprio do momento processual, não parece ser o caso; 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1179748, 07021325620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pedido de antecipação de tutela para rescindir o pacto e autorizar as partes a continuarem a realização da obra. Tenho que o contrato, em sua cláusula 7, (ID 98592656) admite a rescisão do contrato por culpa ou por desistência de uma das partes, cabendo eventual aplicação de multa. No caso, os autores manifestam expressamente a vontade de rescindir o contrato e retomar a atividade de construção, o que é suficiente para o rompimento do contrato, com posterior verificação dos valores devidos por cada uma das partes, e quem foi o responsável pelo rompimento do pacto. Há informações no sentido de que outros clientes da requerida solicitaram rescisão de contrato em razão de atrasos ou abandonos na obra. Há nos autos diários de medição, fotografias, notas fiscais, sondagens indicando que algumas fases da obra foram executadas. Há notícia de paralisação da obra por grande período, sem que a empresa requerida indicasse uma solução ao autor. Há relatório de engenharia contratado pelo autor que indica a situação da obra. Nessa situação poderá ser concedida antecipadamente a rescisão do pacto, com autorização para que o autor contrate outra empresa para finalizar a obra. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONCEDEO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para: a) Promover a rescisão do contrato, em regime de empreitada, no dia 18/07/2019, para edificação de uma casa em terreno localizado na Avenida das Paineiras, conjunto D lote 07, SHJB, Brasília/DF, com previsão de entrega para o dia 17/07/2021, ante a manifestação expressa do autor. Cabendo o exame da responsabilidade ao final da lide. b) Autorizar que o autor contrate outra empresa para continuar ou finalizar a obra. c) Indefiro demais pedidos. Cite-se a parte ré, pelos Correios, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC (caso necessário, expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça).” (Id. 28830068 – pp. 1/5) Em suas razões recursais (Id. 28830063 – pp. 1/12), os autores, ora agravantes, informam que: a) “trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos Agravantes por inadimplemento contratual” (p. 3); b) “os Agravantes celebraram contrato de empreitada com a Agravada, ALABARCE ENGENHARIA LTDA., que não teria concluído a respectiva obra no termo aprazado, postularam os autores a liminar declarando a rescisão da avença em questão por inadimplemento daquela requerida, bem como o arresto cautelar de bens e valores de titularidade do réu a fim de garantir o resultado útil da ação” (p. 3); c) “o magistrado concedeu em parte o pedido de tutela de urgência no tocante a rescisão contratual, contudo indeferiu o pedido de arresto de bens” (p. 3). Defendem a concessão da tutela de urgência para que seja realizado o bloqueio de bens e valores em desfavor da parte ré/agravada, sob pena de não haver resultado útil do processo. Enfatizam a nítida tentativa de ocultação e blindagem patrimonial da recorrida pelos seus ex-sócios Fernando e Camila Alabarce. Esclarecem que no momento, a empresa agravada possui mais de 200 (duzentos) protestos extrajudiciais registrados nos cartórios competentes, o que demonstra sua frágil situação financeira. Noticiam que a ré/recorrida e seus sócios passaram a figurar no polo passivo de diversas ações trabalhistas e cíveis, tendo sido expedido mandados de arresto e bloqueio de valores, porém infrutíferos. Discorrem que houve alteração no contrato social da empresa agravada, retirando os sócios do contrato, incluindo uma Holding como sócia única e diminuindo seu capital social de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Destacam que a administração da sociedade e a responsabilidade técnica das obras, continuam sendo de competência do atual não sócio, Fernando Henrique Pereira dos Santos Alabarce. Aduzem que a requerida/agravada ainda faz anúncios para conseguir fechar novos contratos, gerando assim, um ciclo vicioso, pois o consumidor é atraído pela falsa promessa de conclusão da obra em até 12 (doze) meses. Informam que foram notificados pela agravada para que fosse permitida a entrada na obra e feita a retirada de um container marítimo utilizado como almoxarifado. Pleiteiam que seja realizado o arresto do citado container para também garantir futura execução. Alegam que os requisitos da concessão da tutela de urgência estão presentes, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Ao final, requerem liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada arresto de bens da Agravada no valor de R$ 315.847,05 (trezentos e quinze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) para garantia de futura execução, pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB, bem como o arresto de bens. Ademais, pleiteiam que seja realizado o arresto do container marítimo, utilizado como almoxarifado localizado na obra dos ora agravantes e que seja nomeado o recorrente ERIC LISBOA CODA DIAS como depositário fiel do bem. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo no Id. 28727077 e Id. 28830064. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico que, embora haja verossimilhança nas alegações da parte ora recorrente quanto ao descumprimento contratual, não vislumbro da narrativa recursal elementos que amoldem-se as exigências previstas no artigo 300 do CPC. Isto por que, o fundamento utilizado para a pretensão recursal, qual seja, arresto de bens, inclusive do container em posse dos recorrentes, e ativos financeiros da agravada para garantir um eventual cumprimento de sentença a seu favor, é baseado na existência de alguns processos judiciais e protestos extrajudiciais supostamente resultado de inadimplemento contratual da parte ré/agravada, o que, por si só, é insuficiente para tal desiderato. Ademais, não consta nestes autos, em princípio, qualquer elemento mínimo que evidencie a dilapidação do patrimônio da ré/agravada ou mesmo tentativa de dissimular bens com a finalidade de prejudicar credores, mas apenas documentos associados a relação jurídica questionada (contrato) e a alteração do contrato social da empresa recorrida com a mudança dos sócios constituídos, o que, por ora, não autoriza uma intervenção judicial no litigio em exame. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte ré/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora